Tribunal: TJDFT
Processo: 0001419-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente com as demais provas produzidas.
2. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedentes do STJ. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
3. Quando não utilizada para majorar a pena na terceira fase do cálculo da reprimenda, o uso de uma faca para ameaçar a vítima no crime de roubo é relevante e revela um maior grau de censurabilidade na conduta praticada, possibilitando a majoração da pena-base na primeira fase do processo dosimétrico, pela negativação das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e não provido.